Tribunal: TJMT
Processo: 0002228-49.2008.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002228-49.2008.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANICE DEMARCO - CPF: 704.001.051-87 (EMBARGANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), GERALDO MEINERZ - CPF: 554.705.309-06 (EMBARGADO), SELNA BEATRIZ DA COSTA - CPF: 204.436.658-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO E JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS – OMISSÃO SANADA.

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, por ofensa ao art. 20, § 4o, do CPC, na hipótese em que fixados em menos de 1% do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 4. AGRAVO DESPROVIDO
. (AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021